Tribunal: TJMT
Processo: 1023990-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023990-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA TEIXEIRA VIEGAS - CPF: 271.728.008-18 (ADVOGADO), JUMARA MARIA DE SOUZA - CPF: 871.879.141-72 (EMBARGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGANTE), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, com fundamento na ausência de elementos mínimos que demonstrassem o comprometimento da renda da parte agravante.

2.

A embargante alega omissão no acórdão, por ter sido considerada como não realizada audiência de conciliação que, na verdade, fora designada, realizada e resultou infrutífera nos autos originários. Sustenta que tal omissão seria relevante para a análise do pedido liminar voltado à preservação do mínimo existencial, diante de alegado superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao afirmar que a audiência de conciliação não havia sido realizada e se tal omissão justificaria a reapreciação do pedido de tutela de urgência, com possível efeito modificativo da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão relevante, pois o acórdão embargado fundamentou sua conclusão na ausência de comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

5.

A eventual realização posterior da audiência de conciliação não altera o resultado do julgamento, pois o indeferimento da tutela de urgência baseou-se na inexistência de documentação mínima capaz de sustentar as alegações de superendividamento.

6.

A alegação da embargante consubstancia inconformismo com o resultado da decisão, sendo incabível a rediscussão do mérito na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A realização da audiência de conciliação, ainda que posterior, não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência. 2. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, NU 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jumara Maria de Souza em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao afirmar que a audiência de conciliação não havia sido realizada na origem, utilizando essa premissa como fundamento para o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. Aduz que a audiência de conciliação foi regularmente designada, realizada e restou inexitosa, conforme certificado nos autos de origem, de modo que a decisão colegiada teria se baseado em premissa fática incorreta.

Alega, ainda, que a omissão apontada tem potencial efeito modificativo, porquanto o reconhecimento da realização da audiência afastaria a justificativa utilizada para manter o indeferimento da tutela de urgência requerida, a qual busca preservar o mínimo existencial diante da situação de superendividamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a retificação do acórdão para que conste expressamente a realização e o insucesso da audiência de conciliação, com a consequente reapreciação do pedido de tutela de urgência.

A embargada apresentou contraminuta, na qual sustenta o não cabimento dos embargos, sob o argumento de que o acórdão impugnado é claro, objetivo e devidamente fundamentado, não havendo contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada.

Defende que a embargante busca, por meio dos embargos, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via eleita, caracterizando-se o recurso como manifestamente protelatório. Requer, assim, o não acolhimento dos embargos de declaração (id 319989367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que tal afirmação não corresponderia à realidade processual, porquanto a audiência conciliatória teria sido designada, regularmente realizada e restado inexitosa, o que, a seu ver, configuraria omissão a ser sanada, uma vez que a decisão colegiada teria se baseado em premissa fática incorreta.

Não assiste razão à embargante. Conforme se depreende da leitura do acórdão embargado, o indeferimento da tutela de urgência postulada pela embargante fundou-se essencialmente na ausência de comprovação dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da inexistência de elementos mínimos que comprovassem o comprometimento da renda, a origem dos débitos e os prejuízos alegados.

O voto condutor foi expresso ao consignar que não houve juntada de contracheques, recibos ou documentos que demonstrassem o recebimento da remuneração declarada, tampouco prova das despesas mensais ou dos prejuízos advindos das enchentes no Rio Grande do Sul, limitando-se a parte autora a alegações desprovidas de suporte documental mínimo.

A referência à necessidade de realização da audiência de conciliação foi feita de modo complementar, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, que exige a tentativa conciliatória antes da análise de medidas liminares nas ações de repactuação de dívidas, mas não constituiu o fundamento determinante da decisão.

Desse modo, tal fato não altera a conclusão do acórdão, que se amparou na ausência de comprovação fática e documental das alegações de superendividamento, razão pela qual inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025